Tribunal: TJMT
Processo: 1064982-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Extraordinário n.° 1064982-20.2023.8.11.0001
Agravante (s): Leandro Alves de Souza
Agravado (s): Estado de Mato Grosso
Presidente da Segunda Turma Recursal: João Alberto Menna Barreto Duarte
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM JUIZADO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. TEMAS 111, 660, 797 E 890 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário, sob fundamento de ausência de repercussão geral, nos termos do CPC, arts. 1.029, 1.030 e 1.035, das Súmulas 279 e 636 do STF e dos Temas 111, 660, 797 e 890 da repercussão geral. O agravante sustenta a existência de repercussão geral, ao argumento de suposta violação a direitos e garantias fundamentais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples alegação de violação a direitos fundamentais é suficiente para caracterizar repercussão geral em recurso extraordinário oriundo de Juizado Especial; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a matéria invocada possui natureza constitucional ou meramente infraconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é cabível contra decisão monocrática, conforme art. 1.021 do CPC.
4. A mera invocação de dispositivos constitucionais não presume repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrá-la de forma específica e objetiva, com fundamentação calcada em dados concretos.
5. O STF, no Tema 797 da repercussão geral, exige para causas oriundas dos Juizados Especiais a demonstração do prequestionamento explícito da matéria constitucional e fundamentação concreta acerca da relevância, o que não foi observado pela parte agravante.
6. No caso concreto, a alegada violação constitucional é meramente reflexa, dependendo da interpretação de normas infraconstitucionais e do reexame de provas, o que atrai a aplicação da Súmula 636 (vedação de análise de norma infraconstitucional) e da Súmula 279 do STF (impossibilidade de revolvimento fático-probatório).
7. O STF já reconheceu a inexistência de repercussão geral em hipóteses semelhantes (Temas 660 e 890), ao considerar que questões ligadas ao devido processo legal, à ampla defesa, à dignidade da pessoa humana e ao acesso à justiça, quando decorrentes de relações contratuais ou de matéria infraconstitucional, não configuram violação constitucional direta.
8. O agravo interno não apresenta fundamentos novos ou idôneos capazes de infirmar a decisão recorrida, impondo-se a manutenção do juízo negativo de admissibilidade.
9. Considerando a manifesta improcedência do recurso, aplica-se a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A simples alegação de violação a direitos fundamentais não configura, por si só, repercussão geral em recurso extraordinário oriundo de Juizado Especial.
2. A ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à repercussão geral inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
3. Questões de natureza infraconstitucional, ainda que relacionadas a princípios constitucionais, não ensejam repercussão geral, incidindo os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF.
Dispositivos relevantes citado: CPC, arts. 1.021, 1.029, 1.030, 1.035.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 660 e Tema 890); STF, Tema 797 da repercussão geral. Súmulas 279 e 636 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064982-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 019.114.351-08 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM JUIZADO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. TEMAS 111, 660, 797 E 890 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário, sob fundamento de ausência de repercussão geral, nos termos do CPC, arts. 1.029, 1.030 e 1.035, das Súmulas 279 e 636 do STF e dos Temas 111, 660, 797 e 890 da repercussão geral. O agravante sustenta a existência de repercussão geral, ao argumento de suposta violação a direitos e garantias fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples alegação de violação a direitos fundamentais é suficiente para caracterizar repercussão geral em recurso extraordinário oriundo de Juizado Especial; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a matéria invocada possui natureza constitucional ou meramente infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é cabível contra decisão monocrática, conforme art. 1.021 do CPC.

4. A mera invocação de dispositivos constitucionais não presume repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrá-la de forma específica e objetiva, com fundamentação calcada em dados concretos.

5. O STF, no Tema 797 da repercussão geral, exige para causas oriundas dos Juizados Especiais a demonstração do prequestionamento explícito da matéria constitucional e fundamentação concreta acerca da relevância, o que não foi observado pela parte agravante.

6. No caso concreto, a alegada violação constitucional é meramente reflexa, dependendo da interpretação de normas infraconstitucionais e do reexame de provas, o que atrai a aplicação da Súmula 636 (vedação de análise de norma infraconstitucional) e da Súmula 279 do STF (impossibilidade de revolvimento fático-probatório).

7. O STF já reconheceu a inexistência de repercussão geral em hipóteses semelhantes (Temas 660 e 890), ao considerar que questões ligadas ao devido processo legal, à ampla defesa, à dignidade da pessoa humana e ao acesso à justiça, quando decorrentes de relações contratuais ou de matéria infraconstitucional, não configuram violação constitucional direta.

8. O agravo interno não apresenta fundamentos novos ou idôneos capazes de infirmar a decisão recorrida, impondo-se a manutenção do juízo negativo de admissibilidade.

9. Considerando a manifesta improcedência do recurso, aplica-se a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A simples alegação de violação a direitos fundamentais não configura, por si só, repercussão geral em recurso extraordinário oriundo de Juizado Especial.

2. A ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à repercussão geral inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

3. Questões de natureza infraconstitucional, ainda que relacionadas a princípios constitucionais, não ensejam repercussão geral, incidindo os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF.

Dispositivos relevantes citado:
CPC, arts. 1.021, 1.029, 1.030, 1.035.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 660 e Tema 890); STF, Tema 797 da repercussão geral. Súmulas 279 e 636 do STF.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, em consonância com as Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, bem como com os Temas 111. 660, 797 e 890 da repercussão geral.

Inconformada com o teor da referida decisão, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco no juízo de admissibilidade exercido, aduzindo a existência de repercussão geral, tendo em vista que os direitos supostamente violados seriam direitos e garantias fundamentais.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o consequente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário anteriormente interposto.

A parta agravada foi devidamente intimada, entretanto, deixou transcorrer o prazo legal.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,

verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise pormenorizada dos pontos controvertidos parte agravante.

Ao contrário do que alega a parte agravante, a simples invocação de dispositivos constitucionais não é suficiente para presumir a existência de repercussão geral. A demonstração específica e objetiva da repercussão geral constitui ônus do recorrente, que deve justificá-la de forma fundamentada, à luz de dados concretos e da relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria controvertida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no julgamento do
Tema 797 da Repercussão Geral
, cujo teor estabelece:
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800. ”

Dessa forma, ao deixar de apresentar fundamentação adequada e individualizada quanto à repercussão geral da matéria invocada, limitando-se a alegações genéricas e à mera menção a princípios constitucionais, a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

Importa destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, incide presunção de inexistência de repercussão geral, sendo exigido do recorrente esforço argumentativo adicional para afastá-la. Tal exigência não foi atendida no caso concreto.

Oportuno acrescer que sobre a matéria invocada pela parte agravante, a Suprema Corte consolidou entendimento de que se trata de questão de natureza infraconstitucional, portanto, desprovida de repercussão geral:

TEMA 660 – ARE 748371 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada
, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. ”

(grifo nosso)

TEMA 890 – ARE 950787 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da ofensa aos
princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça
,

quando decorrente de relação contratual, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (grifo nosso)

Com efeito, a pretensão recursal não merece guarida, porquanto a alegada violação constitucional é meramente reflexa, a depender da interpretação de normas infraconstitucionais e da valoração do conjunto fático-probatório, notadamente quanto à necessidade de perícia técnica para aferição da insalubridade. Incide, assim, de forma inarredável, a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, que veda o conhecimento de recurso extraordinário quando a suposta ofensa à Constituição pressupõe o reexame da legislação ordinária, somando-se a vedação do revolvimento probatório consagrada na Súmula 279 da mesma Corte.

Assim, os argumentos expendidos no agravo interno não são aptos a infirmar o juízo negativo de repercussão geral anteriormente reconhecido, tampouco demonstram violação direta e efetiva à Constituição Federal. Consequentemente, impõe-se a manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de pressuposto específico de admissibilidade.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fundamento nas
Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal
, bem como à luz do entendimento firmado nos
Temas 111, 660, 797 e 890, da repercussão geral
.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025